Tribunal: TJES
Processo: 5009318-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009318-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANO STACOL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009318-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
LUCIANO STACOL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. RETROATIVIDADE VEDADA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando, sem a exigência de exame criminológico, sustentando que tal exame seria obrigatório nos termos da Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, deve ser aplicada retroativamente ao presente caso, em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, configura norma mais gravosa, pois impõe novo requisito para a obtenção de regime mais brando.

Conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º do Código Penal, normas de caráter material mais gravosas não podem ser aplicadas retroativamente.

Dado que os fatos do processo de execução ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, não se aplica a exigência de exame criminológico neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo improvido.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, instituída pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a casos em que os fatos ocorreram antes da vigência da norma, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009318-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
LUCIANO STACOL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão da lavra da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que deferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo agravado.

Em suas razões recursais, o Promotor de Justiça assevera que a decisão combatida foi concebida ao arrepio da normatização de regência, tendo em vista que somente poderia ser analisada a progressão vindicada após a realização do competente exame criminológico, nos exatos termos do comando inserto no §1º, do art. 112, da lei nº 7.210/84.

A agravada em sede de contrarrazões, sustentou a juridicidade do provimento atacado, com a consequente rejeição ao pleito recursal formulado.

A decisão agravada foi integralmente mantida pelo juízo originário.

E
m seu Parecer a d. Procuradoria de Justiça aduz pelo conhecimento e improvimento do recurso
ID 9569651
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Analisando os autos entendo que o recurso Ministerial não merece acolhimento.

Explico.

No que concerne o tema, é sabido que desde a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, em 11 de abril deste ano, a realização do exame criminológico tornou-se obrigatória para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime e para o livramento condicional, conforme a nova redação do §1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal.

Contudo, é necessário analisar o caso específico para avaliar a aplicabilidade da norma alterada, uma vez que a retroatividade de leis mais severas é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que, as normas de execução penal têm natureza material e só podem ser aplicadas ao tempo do ilícito, ou seja, no momento em que a ação ou omissão ocorreu (art. 4º do CP), tendo como a única exceção quando beneficiam o reeducando, conforme descrito no art. 2º do CP.

Portanto, conclui-se que a alteração normativa não se aplica ao caso em análise, uma vez que os fatos que fundamentam o processo de execução ocorreram antes da vigência da nova lei. Dessa forma, afasta-se a obrigatoriedade do exame criminológico neste contexto.

Nesse sentido eis a jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC nº 200670 / GO (2024/0247492-4), Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, JULGADO: 20/08/2024, Dje: 23/08/2024).

Ante o exposto, na esteira do que já restou estabelecido por esta corte,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

03